Tribunal: TJES
Processo: 5009919-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009919-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR RIBEIRO GAZZONI

AGRAVADO: ENY LUZIA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS INDICATIVOS DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sem prévia intimação para complementação da documentação ou apresentação de justificativas. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que indicam ausência de contratos de trabalho registrados em CTPS digital e isenção de Imposto de Renda nos últimos exercícios, sustentando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido de plano, sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada insuficiência de recursos, à luz do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil; e (II) estabelecer se a declaração de hipossuficiência, somada aos documentos apresentados, comprova a impossibilidade de o agravante suportar as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e, em regra, basta para a concessão da gratuidade da justiça.

O magistrado pode afastar essa presunção quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a comprovação da insuficiência de recursos antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

A decisão agravada viola essa exigência legal ao indeferir o pedido de plano, sem prévia intimação do agravante para complementar a documentação ou apresentar justificativas.

Os documentos apresentados pelo agravante, consistentes na demonstração da ausência de contratos de trabalho registrados em CTPS digital e na isenção de Imposto de Renda nos últimos exercícios, corroboram a declaração de hipossuficiência e evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira de forma relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. O juiz deve intimar a parte para comprovar a insuficiência de recursos antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, quando houver elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. A declaração de hipossuficiência, quando corroborada por documentos aptos a demonstrar limitação econômica, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013692-11.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ADIMAR FERREIRA DA CONCEIÇÃO.

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
insurgência recursal
é contra o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo
a
gravante.

A declaração de hipossuficiência, apresentada por pessoa natural, possui presunção relativa de veracidade, conforme expressamente previsto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Tal presunção significa que, em regra, a simples declaração de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais é suficiente para a concessão do benefício.

Contudo, essa presunção pode ser afastada pelo magistrado se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Todavia, mesmo nessa hipótese, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que, antes de indeferir o pedido, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência de recursos. O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso em análise, a decisão
recorrida
indeferiu o pedido do
a
gravante de plano, sem que houvesse a prévia intimação para que ele pudesse complementar a documentação ou apresentar justificativas.

O
a
gravante
afirmou ser
comerciante de uma pequena loja de sorvetes
e apresentou documentos que atestam a
ausência de contratos de trabalho registrados em CTPS e isenção de Imposto de Renda nos últimos exercícios. Tais elementos somam-se à declaração de hipossuficiência e corroboram a impossibilidade
dele
de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Posto isso, dou provimento ao recurso para deferir ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)